Tribunal: TJSP
Processo: 1018780-07.2025.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de exibição de documentos – Sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito – Recurso do autor que pugna, preliminarmente, pela concessão da gratuidade judiciária – Enfrentamento do recurso, no tema preliminar, relativo à gratuidade – Declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado – Prazo concedido para apresentação de documentos capazes de comprovar a

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de exibição de documentos – Sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito – Recurso do autor que pugna, preliminarmente, pela concessão da gratuidade judiciária – Enfrentamento do recurso, no tema preliminar, relativo à gratuidade – Declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado – Prazo concedido para apresentação de documentos capazes de comprovar a hipossuficiência financeira – Extrato do Banco BMG que revela recebimento de valores oriundos de conta proveniente de outra instituição financeira – Titular da conta e motivo dos depósitos não elucidados pelo recorrente – Extrato do Banco Itaú apontando recebimento de quantia também não explicada pelo insurgente – Inércia em fornecer os documentos expressamente solicitados e indispensáveis para análise da concessão do benefício (relatório emitido pelo sistema Registrato do Bacen) – Contratação de advogado particular – Inexistência de prova de que o profissional trabalhe "pro bono" – Circunstâncias que militam contra a alegada vulnerabilidade – Benefício indeferido – Concessão de prazo de 5 (cinco) dias para comprovação do recolhimento do preparo a fim de que as demais questões devolvidas no recurso possam ser apreciadas, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC – JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA A FIM DE PROPICIAR À PARTE RECORRENTE O RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL, NO PRAZO IMPRORROGÁVEL DE 05 (CINCO) DIAS, SOB PENA DE DESERÇÃO.